Tribunal: CARF
Processo: 11128.729070/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729070/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.122 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCABIMENTO.
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal estão descritas no
artigo 59, do Decreto no 70.235/1972. Estando ausentes aos requisitos
elencados neste instrumento normativo, não há que se falar em nulidade da
autuação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA
APÓS ATO DE OFÍCIO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
Não cabe a alegação de denúncia espontânea após ciência da Autoridade
Aduaneira de atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga.
A ciência da ocorrência da infração é reconhecida automaticamente pelo
sistema e obriga a Autoridade Aduaneira a realizar o desbloqueio para inserção
de informações intempestivas, configurando ato de ofício.
DESPROPORCIONALIDADE. DANO AO ERÁRIO.
Os impactos econômicos e de segurança decorrentes de descontrole das
operações de cargas movimentadas na Zona Primária, que podem dar ensejo ao
contrabando de bens altamente danosos à sociedade, afastam qualquer alegação
de desproporcionalidade e irrazoabilidade da aplicação de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729070/2013-56
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729070/2013-56

(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-92.530,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de São Paulo/SP, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação do Auto
de Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente atua como agente desconsolidadora de carga, e foi autuada por
atraso na prestação de informações de carga marítima no Porto de Santos/SP.
O atraso refere-se a carga amparada pelo conhecimento de embarque marítimo
eletrônico MHBL CE 150805174606516, a bordo de veículo marítimo que registrou sua
atracação no Porto de Santos/SP, em 14 de setembro de 2008, às 08:36 horas, e que teve a
informação de desconsolidação de carga, de responsabilidade da Recorrente registrada, em 15 de
setembro de 2008, às 15:36:19 horas.
A autuação foi feita com base na alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, referenciando os prazos para a prestação de informações
de acordo com o inciso II, parágrafo único, do artigo 50, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro
de 1997.
Inconformada com a autuação a Recorrente apresentou impugnação ao auto de
infração alegando desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e ausência
de dano ao erário.
A DRJ São Paulo/SP assim julgou a impugnação:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em 16 de junho de
2020, e apresentou Recurso Voluntário em 10 de julho de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega ilegalidade e
inconstitucionalidade pleiteando a nulidade do auto de infração em razão de que as informações
foram efetivamente prestadas, e que os prazos determinados no artigo 22, da IN SRF no 800, de
27 de dezembro de 2007, estavam suspensos em razão do artigo 50, desta mesma IN RFB, o qual
a Recorrente reproduz apenas o caput.
Alega também que a obrigação de prestar informações através do SISCARGA é
de natureza administrativa, e que não pode ser entendida como obrigação acessória tributária, em
seguida alega denúncia espontânea, inexistência de dano ao erário, violação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, afirmando que a autuação teria sido de R$ 245.000,00
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729070/2013-56

(duzentos e quarenta e cinco mil reais), quando na verdade, o montante lançado em auto de
infração foi de apenas R$ 5.000, 00 (cinco mil reais).
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Ante todo o exposto, demonstrada a insubsistência do Auto de Infração lavrado, requer seja
recebido o presente Recurso Voluntário, bem como que sejam acolhidos seus fundamentos, para o
fim de se declarar a nulidade do auto de infração recorrido ou, subsidiariamente, sua total
improcedência.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente quero destacar que as informações sobre a carga foram prestadas 31
(trinta e uma) horas após o registro da atracação, e que o inciso II, do Parágrafo Único, do artigo
50, da IN RFB no 800/2007, determina que a informação de carga seja prestada antes da
atracação, detalhe este omitido nas alegações da Recorrente.
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos
em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no
País.”

Nulidade do Auto de Infração
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são tratadas no artigo
59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme reproduzimos abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)”
O auto de infração foi lavrado por Autoridade Competente, e contém a descrição
calara dos fatos que ensejaram a atuação e a fundamentação legal compatível com os fatos
relatados. Por outro lado, a Recorrente demonstrou ter conhecimento claro das imputações que
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729070/2013-56

lhe foram atribuídas e utilizou todas as instâncias administrativas a que tem direito, nos prazos
regulamentares, afastando assim a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Em relação à nulidade da autuação, considero sem razão à Recorrente.

Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, de acordo com o previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena
de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício por
servidor competente.
O controle das informações de carga aérea é feito de forma informatizada pelo
sistema SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de
chegada e saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos,
bloqueando automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam
detectadas, entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da
operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729070/2013-56

como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização.
Sem razão à Recorrente.

Da Alegação de Desproporcionalidade e Razoabilidade
A vedação da Constituição Federal, contida no seu Artigo 150, inciso IV, da
União utilizar tributo com efeito de confisco, refere-se a instituição de obrigação de pagar que
prive o contribuinte da totalidade ou de parcela significativa de seus bens. Tributos que incidam
sobre a propriedade de bens móveis, cuja a alíquota seja tão elevada que para pagar o tributo
seria necessário se desfazer do próprio bem, ou de entrega-lo à União estaria nesta categoria.
A exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por uma infração de
falta de informação da chegada de um veículo do exterior, ou a ele destinado, com o potencial
prejuízo ao controle aduaneiro sobre a totalidade da carga de elevadíssimo valor por ele
transportada, não pode ser considerada com efeito confiscatório, nem tão pouco o Capital Social,
que registra o aporte inicial dos sócios, pode representar a capacidade contributiva de uma
empresa, melhor expressada por seu Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa, Saldo em contas do
Ativo, etc.
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro, ou dele saindo, é elemento fundamental da
atividade do controle aduaneiro, atividade essencial aos interesses fazendários nacionais,
conforme previsto no artigo 237, da Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.”
O ingresso de qualquer mercadoria estrangeira é feito de forma obrigatória pelas
Zonas Primárias, e o controle aduaneiro, além de seu caráter primário de natureza tributária pela
administração dos tributos incidentes nas operações de importação e exportação, tem um caráter
secundário extrafiscal de grande relevância, o qual envolve a própria segurança da nação
brasileira, em seus vários aspectos: o que abarca os controles sanitários de interesse agropecuário
e de saúde humana, de segurança pública (pelo impedimento ao ingresso irregular de drogas e
entorpecentes proibidos e de armamento ilegal), proteção do patrimônio histórico e de
biodiversidade, e ainda pela proteção do mercado brasileiro da concorrência desleal, na medida
que as mercadorias exportadas via de regra são isentas da tributação em seus países de origem,
introduzindo um desequilíbrio competitivo com a produção nacional tributada internamente.
O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação detalhada da
procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas Zonas Primárias não possui apenas
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729070/2013-56

o interesse de se mensurar adequadamente o montante eventual de tributos devidos, mas
principalmente impedir que cargas que não sejam do conhecimento da Autoridade Aduaneira
possam circular sem controle pelas áreas de segurança alfandegária e posteriormente serem
introduzidas no território aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário,
de segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala proporcionada pelas vias
regulares de comércio.
Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se no
perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o controle de mercadorias
não desembaraçadas se manifestar, o que podemos destacar em diversas modalidades de
hipóteses de sujeição ao perdimento dos incisos do artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
“ Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele descarregada ou em
descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da autoridade aduaneira ou não
cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto normativo;
II - incluída em listas de sobressalentes e previsões de bordo quando em desacordo, quantitativo
ou qualificativo, com as necessidades do serviço e do custeio do veículo e da manutenção de sua
tripulação e passageiros;
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro um manifesto, em documento de efeito equivalente
ou em outras declarações;
V - nacional ou nacionalizada em grande quantidade ou de vultoso valor, encontrada na zona de
vigilância aduaneira, em circunstâncias que tornem evidente destinar-se a exportação
clandestina;
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário
ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
VII - nas condições do inciso anterior possuída a qualquer título ou para qualquer fim;
(...)
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não for feita
prova de sua importação regular;
XII - estrangeira, chegada ao país com falsa declaração de conteúdo;
(...)”
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de fiscalização, mas
também como elemento de parte da cadeia logística nacional, pela dimensão do impacto que as
ações de fiscalização e controle possam ter no tempo e nos custos envolvidos na manutenção das
cargas internacionais em portos, aeroportos e pontos alfandegados de fronteira, depende cada vez
mais da gestão antecipada das informações de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e
das medidas de gerenciamento de riscos que permitem à Autoridade Aduaneira diminuir os
custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros agentes envolvidos, pela
seleção das cargas que serão efetivamente conferidas, e pelo acompanhamento não intrusivo nas
demais movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não implica em
nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário, somente pode decorrer do total
desconhecimento do alcance e das consequências do trabalho de controle do comércio exterior
realizado nos portos, aeroportos e pontos de fronteira, pois a própria ausência ou atraso nas
informações implica em prejuízos difusos em diversas áreas e com consequências nas medidas
de tratamento de risco de difícil mensuração, em detrimento à segurança do comércio e aos
custos dos próprios operadores regulares.
Também não cabe a alegação de que o controle de cargas não pode ser
considerada obrigação acessória tributária, mas sim de natureza administrativa, com base no
artigo 113, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, tendo em
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729070/2013-56

vista que a definição de obrigação acessória tributária não se restringe apenas ao interesse da
arrecadação de tributos, mas também no que diz respeito à fiscalização.
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Sem razão à Recorrente.

Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 226
DF CARF MF
Original